Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-44.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002392-44.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA/DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao Ministério Público, com urgência, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Registra-se que, desde novembro de 2018, está disponível o valor de mais de 14 milhões de reais para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, que, no entanto, ainda não foi transferido ao credor, pois não foi comprovada a criação de Programa de Trabalho na Programação Orçamentária do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, específico para acomodação do orçamento correspondente ao valor do presente precatório, com destinação dos recursos exclusivamente para a construção de unidades de semiliberdade do sistema socioeducativo do Distrito Federal, inclusive abarcando diferentes regiões administrativas do DF, a começar, preferencialmente, pela área norte, Sobradinho, Planaltina, Paranoá ou São Sebastião, bem como de conta bancária específica para esse fim, conforme determinado pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal informando sobre a atual situação do precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios